Tribunal: STF
Processo: ARE 1520382
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fazenda do Estado de São Paulo interpõe agravo (eDoc 26), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 23) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 15) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 7):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização. Execução do julgado. Precatório. Parcelamento. Pretensão de afastar os juros moratórios e compensatórios no cálculo de cada parcela paga oportunamente. DESCABIMENTO. Ofensa à coisa julgada. Justa indenização. Decisão mantida. Recurso desprovido. 



    Em suas razões, a agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na errônea aplicação do índice de atualização dos juros moratórios, restando violado o enunciado 17 da Súmula Vinculante.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pela reforma do acórdão recorrido, assentando a seguinte conclusão (eDoc 66): 



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO. EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. PRETENSÃO DE AFASTAR JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO CÁLCULO DE CADA PARCELA PAGA OPORTUNAMENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ACÓRDÃO EXARADO PELA CORTE ESTADUAL, EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DE ACLARATÓRIOS, EM DESCONFORMIDADE COM O ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. PRECEDENTES DO STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 (RE N° 590.751/SP) E Nº 1.170 (RE 1.317.982/ES) DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEJA PROVIDO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem. 



    No âmbito da repercussão geral – RE 1.317.982 RG, sob a minha relatoria (Tema n. 1.170) –, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    3. Em face do exposto,considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG –Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente